Tribunal: TJSP
Processo: 1007786-29.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – Alteração de plano – Plano antigo não mais disponibilizado – Necessidade de migração a outro – Possibilidade – Tecnologia no exercício da atividade que exige readequação – Informação em resposta de oferta do produto de migração pelo mesmo preço anteriormente contratado aos novos consumidores – Sem informação sobre o preço não promocional, ou seja, o

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – Alteração de plano – Plano antigo não mais disponibilizado – Necessidade de migração a outro – Possibilidade – Tecnologia no exercício da atividade que exige readequação – Informação em resposta de oferta do produto de migração pelo mesmo preço anteriormente contratado aos novos consumidores – Sem informação sobre o preço não promocional, ou seja, o preço efetivamente vigente ao grupo de consumidores já cativos – No caso, praticado preço em valor descompassado com índices de inflação do período – Necessidade de transparência – Aplicação do princípio da boa-fé contratual – Declaração de inexigibilidade para o valor que for superior àquele reconhecido em contestação, com atualização – Hipótese de engano justificável – Dano moral não configurado – Simples descumprimento contratual que não gera reparação.

Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085025
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007786-29.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
ISABEL CRISTINA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFONICA
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007786-29.2019.8.26.0482 -Voto no
2
Apelação Cível no 1007786-29.2019.8.26.0482
Apelante: Isabel Cristina da Silva
Apelada: Telefônica Brasil S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33327)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TELEFONIA

Alteração de plano
Plano antigo não mais
disponibilizado Necessidade de migração a outro
Possibilidade
Tecnologia no exercício da
atividade que exige readequação Informação em
resposta de oferta do produto de migração pelo
mesmo preço anteriormente contratado aos novos
consumidores Sem informação sobre o preço não
promocional, ou seja, o preço efetivamente vigente
ao grupo de consumidores já cativos
No caso,
praticado preço em valor descompassado com
índices de inflação do período
Necessidade de
transparência
Aplicação do princípio da boa-fé
contratual
Declaração de inexigibilidade para o
valor que for superior àquele reconhecido em
contestação, com atualização
Hipótese de
engano justificável Dano moral não configurado
Simples descumprimento contratual que não gera
reparação.
Apelação parcialmente provida.
Trata-se de recurso de apelação interposto por ISABEL
CRISTINA DA SILVA (fls. 74/78) contra r. sentença de fls. 68/71, proferida pelo
MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Presidente Prudente, Dr. Paulo
Gimenes Alonso, que julgou improcedente a ação movida em face de
TELEFÔNICA S/A.
A apelante alega não haver nos autos prova de que lhe
fora dado ciência da alteração de seu plano de telefonia, bem como de que
autorizara aumento do valor da fatura. Diz que respectivo ônus era da apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007786-29.2019.8.26.0482 -Voto no
3
Sustenta que a migração de plano foi feita indevida e unilateralmente pela
apelada. Refere violação a seu direito de informação. Requer o cancelamento da
alteração e a reativação do plano Vivo Controle 2GB - ILIM, no valor de R$ 44,99.
Transcreve precedentes. Postula o provimento do recurso.
Contrarrazões às fls. 104/118, pela manutenção da r.
sentença.
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
Não há arguição de intempestividade.
A apelante é beneficiária da gratuidade da justiça (fls.
20).
Assim, presentes os pressupostos recursais, conheço
do recurso. E lhe dou parcial provimento.
Incontroverso nos autos ter a autora apelante
contratado o serviço “Vivo Controle Digital 2GB”, pelo valor de R$ 44,99.
A apelada não nega tal informação.
De acordo com a petição inicial, a prestadora de
serviços teria realizado a migração de plano indevidamente e sem autorização da
autora, passando a cobrar R$ 49,99 pelo plano “Vivo Controle Digital 2,5GB”.
A apelada argumenta que o pacote fora fornecido
como promoção e por período limitado, em tese, até 31.8.2017, nos termos do
documento reproduzido às fls. 30, mas não faz prova de que tenha informado a
apelante de maneira clara a respeito, conforme era sua obrigação (artigo 6o, III,
do Código de Defesa do Consumidor).
Por outro lado, a apelante faz prova de que, em
dezembro de 2018, com consumo relacionado a novembro de 2018, continuava a
ser destinatária do serviço “Vivo Controle Digital 2GB” e mantinha-se arcando
com o valor de R$ 44,99 (fls. 14). Portanto, há prova de que seu pacote se
estendeu para além da promoção indicada pela apelada.
Na fatura imediatamente posterior, porém, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007786-29.2019.8.26.0482 -Voto no
4
vencimento em janeiro de 2019 (fls. 15), é patente a alteração do plano da
apelante para o serviço denominado “Vivo Controle Digital 2,5GB”, com valor de
R$ 49,99 em contraprestação.
É certo que a apelada não faz prova do valor de pacote
idêntico ao da apelante para o período posterior a 31.3.2017, argumentando pela
inexistência do produto, substituído pelo serviço “Vivo Controle Digital 2,5GB” (fls.
39).
Evidentemente que não há obrigação da apelada em
fornecer serviço que não mais existe. A evolução da tecnologia exige que
readequações sejam feitas. Houve migração para a continuidade do serviço em
benefício da apelante.
No entanto, há obrigação para a transparência do
preço que cobra em contraprestação, o que faltou na situação. E, nos termos da
prescrição ao disposto no art. 422 do Código Civil, “os contratantes são obrigados
a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios
da probidade e da boa-fé”.
A apelada não comprova o valor vigente dos pacotes
que fornece e que não sejam enquadrados como “promoção”, serviços
certamente fornecidos apenas àqueles consumidores que não são novos,
conforme era seu ônus.
Ademais, não há qualquer esclarecimento para o
índice de reajuste aplicado ao caso da apelante, consumidora já cativa.
Em dezembro de 2018, a apelante pagava R$ 44,99
pelo serviço e, em janeiro de 2019, passou a arcar com o valor de R$ 49,99, uma
diferença correspondente ao aumento de 11,11% do preço em único mês.
Em consulta a índices econômicos que mensuram a
inflação no período (https://www.valor.com.br/valor-data/tabela/5800/inflacao),
não há nenhum deles que indique percentual tão elevado para justificar o reajuste
do preço no valor aplicado pela apelada, a exemplo: o IPCA acumulado em 2018
foi de 3,75 e o INPC acumulado em 2018 foi de 3,43.
Assim, mesmo sendo impossível o restabelecimento do
serviço, pois inexistente, não se pode admitir a postura adotada pela apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007786-29.2019.8.26.0482 -Voto no
5
Ausente informação adequada, há razão para que o
serviço “Vivo Controle Digital 2,5GB” tenha por contraprestação o montante de R$
44,99, com a devida atualização, o que implica na declaração de inexigibilidade
do valor que lhe seja superior.
No caso, a atividade desenvolvida pela apelada exigiu
a alteração do serviço a seus consumidores, com migração deles para a
continuidade. Nesse contexto, a cobrança em valor superior ao índice de inflação
do ano de 2018 pode ser considerada como engano justificável, afastando-se a
aplicação do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
Portanto, caberá à apelante a diferença cobrada até
então, mas de forma simples.
No mais, como assevera Sergio Cavalieri Filho: “O
importante, destarte, para a configuração do dano moral não é o ilícito em si
mesmo, mas sim a repercussão que ele possa ter1”.
E ensina Yussef Said Cahali, citando Dalmartello,
“Parece mais razoável, assim, caracterizar o dano
moral pelos seus próprios elementos; portanto, 'como a privação ou
diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do
homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade
individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os
demais sagrados afetos'; classificando-se, desse modo, em dano que
afeta a “parte social do patrimônio moral” (honra, reputação etc.) e
dano que molesta a “parte afetiva do patrimônio moral” (dor, tristeza,
saudade etc.); dano moral que provoca direta ou indiretamente dano
patrimonial (cicatriz deformante etc.) e dano moral puro (dor, tristeza
etc.)2.
Em que pesem os argumentos trazidos pela apelante,
não reconheço repercussão justificadora de reparação moral.
Para o que foi relatado e comprovado no processo,
identifico o simples inadimplemento contratual, com os desdobramentos
1 Programa de Responsabilidade Civil. Atlas: São Paulo, 7a Edição, 2007, pág. 81
2 “Dano moral”. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 19/20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007786-29.2019.8.26.0482 -Voto no
6
esperados por aquele que tem suas expectativas de negócio frustradas.
Nada
aponta
para
a
ocorrência
de
situação
excepcional, cujos transtornos ultrapassam a razoabilidade.
Nesse exato sentido precedente do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, no Agravo Regimental no AI no 2004/0063274-7, julgamento
publicado no dia 19.03.2007, DJ. página 318: “CIVIL. DANO MORAL. O só
inadimplemento contratual não caracteriza o dano moral”.
Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso,
para julgar parcialmente procedente a demanda, a fim de declarar que o valor em
contraprestação do serviço “Vivo Controle Digital 2,5GB” seja de R$ 44,99,
atualizado a partir de dezembro de 2018. Em consequência, condeno a apelada a
restituir de forma simples a cobrança superior realizada.
Diante da sucumbência recíproca, cada parte deverá
arcar com metade das custas e das despesas processuais; além disso, com o
pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 para cada um
dos patronos, observada a gratuidade da justiça.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator